Tribunal: TJDFT
Processo: 0034656-52.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0034656-52.2016.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDIA ANETTE FLEURY CHARMILLOT EMBARGADO: DANIEL MACEDO COUTO, THAIS IMOBILIARIA E ADMINISTRACAO EIRELI - EPP D E S P A C H O CLÁUDIA ANETTE FLEURY CHARMILLOT opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/6 ID 16135862. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator